Tribunal: TJBA
Processo: 8058105-76.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8058105-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCES., ORFÃOS, INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR POSSESSÓRIA E ADJUDICATÓRIA. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. TERCEIROS COM DIREITO PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes de Feira de Santana em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma comarca, nos autos da ação cautelar. A demanda visa garantir a posse de imóvel e, posteriormente, a adjudicação compulsória, com fundamento em contrato firmado com o falecido Rubem Cerqueira Teixeira. O Juízo cível declinou da competência por entender haver conexão com o inventário. O Juízo de Família e Sucessões, por sua vez, recusou a competência, ao considerar a matéria litigiosa e alheia à sucessão, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação possessória e adjudicatória sobre bem integrante de espólio, fundada em direito próprio de terceiros, é do Juízo do inventário ou do Juízo cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juízo do inventário não é absoluta para todas as ações que envolvem o espólio, restringindo-se àquelas relacionadas à partilha, cumprimento de disposições testamentárias e às ações em que o espólio figure como parte e a matéria seja conexa ou prejudicial ao inventário, conforme o art. 48 do CPC.

4.

A mera identidade de uma das partes (espólio) não é suficiente para caracterizar conexão entre ações, sendo necessária identidade de pedido e causa de pedir, ou risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55 do CPC.

5.

A demanda possessória e adjudicatória, por envolver terceiros que não são herdeiros e cuja relação jurídica é autônoma e fundada em contrato particular celebrado em vida pelo de cujus, não possui conexão fática ou jurídica com o inventário, não tratando de definição de quinhão ou partilha.

6.

A necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do inventário (art. 612 do CPC), afasta a competência do Juízo das Sucessões, que deve remeter à jurisdição cível as questões complexas que extrapolem a cognição documental.

7.

A jurisprudência majoritária reconhece que ações possessórias e de adjudicação compulsória, mesmo envolvendo bens do espólio, devem tramitar no Juízo cível quando fundadas em relações jurídicas autônomas de terceiros, como demonstram precedentes dos Tribunais de Justiça do Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência do Juízo do inventário não se estende às ações possessórias ou adjudicatórias fundadas em direito próprio de terceiros, ainda que o bem discutido integre o espólio.

2.

Não havendo conexão entre a ação possessória e o inventário, e exigindo a primeira dilação probatória, a causa deve ser processada no Juízo cível.

3.

O Juízo do inventário deve remeter às vias ordinárias as questões que extrapolem sua competência restrita, sobretudo quando envolvem terceiros estranhos à sucessão e matéria litigiosa de natureza contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 48, 55 e 612; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 74, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, CC nº 0002552-27.2022.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 26.06.2024; TJ-MG, CC nº 0075481-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 16.02.2024; TJ-RS, CC nº 70069247773, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 30.05.2016; TJ-MS, CC nº 1600055-06.2022.812.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 27.04.2022.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº
8058105-76.2024.8.05.0000

, sendo
Suscitante
– o MM.

JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCES., ORFÃOS, INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
, e como
Suscitado
– o MM. J
UÍZO DA
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em JULGAR PROCEDENTE
o presente conflito de competência, no sentido de reconhecer a competência do
Juízo de Direito da
1ª VARA
DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA,
para processar e julgar a presente ação cautelar, nos termos do voto da relatora.

7